Tribunal: TJPA
Processo: 0008174-42.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008174-42.2013.8.14.0045

APELANTE: RODRIGO JOSE DA SILVA SALES, JOSE SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ÓBITO DO AGENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado tentado, com emprego de arma branca, fixando pena privativa de liberdade e dias-multa, em razão de tentativa de subtração patrimonial mediante grave ameaça, não consumada por reação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser declarada a extinção da punibilidade de um dos apelantes em razão de seu falecimento; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor do outro apelante, considerada a pena aplicada em concreto e os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do agente constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo.

4.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5.

A pena aplicada atrai o prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

6.

O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória supera o prazo prescricional, inexistindo causa interruptiva apta a afastar a prescrição antes de seu implemento.

7.

O reconhecimento da prescrição retroativa extingue a própria pretensão punitiva estatal, afastando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O óbito do agente extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, com prejuízo da análise do mérito recursal em relação a ele.

2.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando o prazo prescricional, regulado pela pena aplicada em concreto, transcorre integralmente entre os marcos processuais relevantes, extinguindo o jus puniendi do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, incisos I e IV; 109, inciso IV; 110, § 1º; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 678.143/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0008174-42.2013.8.14.0045
, em que são apelantes
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
e
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
conhecer dos recursos e declarar extinta a punibilidade de RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, em razão de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, bem como
declarar extinta a punibilidade de JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008174-42.2013.8.14.0045

APELANTES:
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA; RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
e
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 16 de novembro de 2013, por volta das 15h30min, no município de Redenção/PA, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, teriam tentado subtrair bens da vítima Abeliel Carvalho Sobrinho, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, não se consumando o delito em razão da reação da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a extinção da punibilidade do apelante
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, em razão de seu falecimento, devidamente comprovado por certidão de óbito juntada aos autos sob o ID 92128489, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal. Ainda em sede preliminar, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do apelante
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
, nos termos dos arts. 109, inciso IV, e 110, § 1º, ambos do Código Penal. No mérito, pugna pela absolvição deste último, ao argumento de insuficiência probatória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, em razão de seu óbito, e, quanto a
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
, pelo afastamento da tese prescricional e pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, manifestando-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, em razão de seu óbito, e, quanto ao apelante
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada em concreto; no mérito, caso superada a preliminar, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DAS PRELIMINARES

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES (ÓBITO)

Consoante se verifica dos autos, consta certidão de óbito de
RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, juntada sob o ID 92128489, noticiando o seu falecimento. O óbito do agente configura causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo.

Dessa forma, impõe-se declarar extinta a punibilidade do referido apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal quanto a ele.

DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA (JOSÉ SOARES DE ALMEIDA)

Superada a questão anterior, passa-se ao exame da preliminar suscitada pela Defesa relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor de
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
.

A prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva da punibilidade, prevista no art. 107, inciso IV, primeira hipótese, do Código Penal, devendo ser declarada de ofício pelo julgador sempre que verificada, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

Na modalidade retroativa, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
que a prescrição retroativa diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena concretamente aplicada, operando-se quando, após sentença condenatória sem recurso da acusação ou com recurso improvido, o prazo prescricional se retrai, devendo ser contado do trânsito em julgado até o marco interruptivo anterior (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 622).

No presente caso, ao apelante foi imposta a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, o que atrai o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Verifica-se que a denúncia foi recebida em
17/12/2013
, enquanto a sentença condenatória foi proferida apenas em
14/02/2022
, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em
05/05/2022. C
onsiderando que não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição após o recebimento da denúncia, transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos, uma vez que o prazo prescricional se completou em
17/12/2021
, antes da publicação da sentença.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição retroativa importa na extinção da própria pretensão punitiva, e não da pretensão executória, afastando todos os efeitos da sentença condenatória, sejam eles penais ou extrapenais. Nesse sentido, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984 (CP, art. 110, §§ 1º e 2º), constitui forma de prescrição da pretensão punitiva, e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o jus puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor concretamente a sanção penal (jus executionis)” (REsp nº 678.143/MG).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor de
JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de RODRIGO JOSÉ DA SILVA SALES
, em razão de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, e
declaro extinta a punibilidade de JOSÉ SOARES DE ALMEIDA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026